Tribunal: TJES
Processo: 0002265-36.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Serra contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto. O ente público alega omissão no acórdão recorrido quanto à análise de depoimentos testemunhais e à responsabilidade administrativa da empresa embargada, requerendo o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão recorrido, justificando o acolhimento dos embargos de declaração para eventual correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

A omissão alegada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão embargado abordou e deliberou sobre os pontos suscitados, inclusive a questão da responsabilidade administrativa ambiental, adotando o entendimento firmado pelo STJ de que tal responsabilidade é subjetiva.

O inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito já decidida no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002265-36.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITO ZUCCHI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Serra contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto. O ente público alega omissão no acórdão recorrido quanto à análise de depoimentos testemunhais e à responsabilidade administrativa da empresa embargada, requerendo o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão recorrido, justificando o acolhimento dos embargos de declaração para eventual correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

A omissão alegada pelo embargante não se verifica, pois o acórdão embargado abordou e deliberou sobre os pontos suscitados, inclusive a questão da responsabilidade administrativa ambiental, adotando o entendimento firmado pelo STJ de que tal responsabilidade é subjetiva.

O inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou expressamente sobre os dispositivos apontados pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito já decidida no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, DJE 24/11/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração interposto
pelo

MUNICÍPIO DE SERRA
contra o v. Acórdão de ID
6853499
, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
GRANITO ZUCCHI LTDA.

Nas razões recursais de ID
7140510
, o ente público embargante alega, em síntese, que o Acórdão recorrido padece de vícios de omissão, (i)
em relação aos depoimentos, pois, “as testemunhas trazidas pelo Município corroboraram os depoimentos acima citados, bem como os demais fatos relatados nos autos”
e ainda

em relação à responsabilidade administrativa da embargada, pois “a responsabilidade da requerente é objetiva, com fulcro na teoria do risco integral”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência dos vícios de
om
issão
no
v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do ente público embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário. Confira-se:

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, a saber, depende da demonstração, além do nexo causal entre a conduta e o dano, da existência do dolo ou da culpa (teoria da culpabilidade) do transgressor, distintamente do dano ambiental, para o qual incide a teoria do risco integral e a responsabilidade objetiva (art. 14, §1º da Lei nº 6.838/1981 e art. 225, §3º da CF/88). A propósito:

A aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Assim,
a responsabilidade civil ambiental é objetiva; porém, tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, a responsabilidade é subjetiva
. STJ. 1ª Seção. EREsp 1318051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/05/2019 (Info 650).

Depreende-se, assim, que “a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem” (REsp nº 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

(...)

No que tange às demais infrações ambientais atribuídas ao recorrente, que possuem como núcleos dos tipos “instalar ou reformar” (art. 18); “instalar” (art. 23) e “alterar o aspecto de local” (art. 109), não há nos autos evidenciação da efetiva prática pela empresa recorrente que quaisquer das condutas descritas. Sem conduta (pessoal, em obediência ao princípio da intranscendência das penas), não há infração.

Oportuno destacar ainda que, para além da não comprovação das condutas,
a prova testemunhal produzida indica que a construção da represa, além de ter ocorrido em momento anterior (por volta do ano de 1970) à posse da recorrente no imóvel onde foi constatada a infração, não foi efetuada pela recorrente
. Confira-se:

Nesse sentido, é certo que o ente público embargante, inconformado com o resultado do julgamento, pretende tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistentes os vícios apontados, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

D
ou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo
embargante
nos presentes
embargos de declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.